Tribunal: STF
Processo: ARE 1283125
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “Cumprimento de sentença. Aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal. Recurso recebido como agravo de instrumento. Pretensão de reconhecer a inexigibilidade da obrigação constante em título judicial proferido em ação de rito ordinário ajuizada por ex-Soldado PM temporário, contratado na forma da Lei Federal n. 10.029/2000 e da Lei Estadual n. 11.064/2002, na qual o autor buscava o recebimento de verbas trabalhistas. Declaração de constitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da Lei Federal n. 10.029/2000, anteriormente declarada inconstitucional pelo E. Órgão Especial desta Corte. ADI n. 4.173/DF. Título judicial fundamentado na declaração de inconstitucionalidade, pelo Órgão Especial desta E. Corte, da Lei Estadual n. 11.064/2002. Julgamento da ADI n. 4.173/DF em data posterior ao trânsito em julgado da ação de conhecimento, que impossibilita rediscussão do mérito, ante a existência de coisa julgada formal e material. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.” (eDOC 9, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, LIV, LV; 93, IX; e 100, §2º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido não teria analisado a questão de direito em sua inteireza (eDOC 13, p. 6), bem como não poderia haver a execução do título judicial, sob pena de ofensa à interpretação vinculante produzida no julgamento da ADI 4.173. (eDOC 13, p. 12)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, ressalto que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional.
    Saliento, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que não seria possível obstar a eficácia da decisão transitada em julgado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Ademais, a decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4173/DF é posterior ao trânsito em julgado da ação de conhecimento, não sendo mais possível a discussão acerca questão acobertada pelo manto da coisa julgada formal e material.” (eDOC 9, p. 4)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, no sentido de que a inegibilidade da sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional depende que o reconhecimento do vício tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior à do seu trânsito em julgado. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 611503, Rel. TEORI ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe19.3.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente